Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711310-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DA CUNHA FILHO RECORRIDA: TROPICAL IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À QUANTIA DEPOSITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do Enunciado da Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, “efetuado o depósito em conta judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária, que passa a ser da instituição financeira depositária”. 1.1. O entendimento é de observância obrigatória, consoante a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo, segundo a qual “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (1.348.640/RS). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 334 do Código Civil, insurgindo-se quanto à fixação da verba referente aos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento) a ser paga pelo devedor, entendendo que esta deve incidir sobre o valor atualizado da causa na data da decisão do Tribunal Superior e não, na data em que houve o depósito dos 12% (doze por cento) fixados por este Tribunal. Suscita dissenso pretoriano com o enunciado 179 da Súmula do STJ, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao indigitado malferimento ao artigo 334 do CC. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado que “A decisão agravada não tratou acerca da incidência de multa e honorários de advogado sobre o débito exequendo, tampouco consta nos autos que a parte tenha formulado pedido nesse sentido ao juízo a quo. Assim, e considerando igualmente que os temas apenas constaram genericamente do tópico relativo ao pedido recursal, há óbice ao conhecimento da matéria nesta instância revisora” (...) (ID 18961785). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido. A propósito, confira-se: “Nessa esteira, não guarda pertinência com a questão em exame a que título o Superior Tribunal de Justiça majorou a verba honorária em favor do agravante, sendo o teor do julgado de clareza solar quanto ao critério estabelecido pelo ordenamento jurídico e a adequação dos cálculos apenas” (ID 20844666). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suscitada divergência interpretativa, pois já decidiu o STJ que “Cabe ao recorrente, ao alegar divergência na interpretação de enunciado de súmula, demonstrar o dissenso do acórdão recorrido com os julgados que originaram o verbete indicado, o que não ocorreu na espécie (...). A divergência realizada a partir de enunciado sumular não autoriza a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, a qual deve ser apresentada com os precedentes que originaram a Súmula, o que não ocorreu no caso” (REsp 1885412/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/10/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome da causídica ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027